Tribunal: TJDFT
Processo: 0036853-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036853-14.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ADOMAKS DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA IDÔNEO E SEM VÍCIO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU. NÃO FOI REALIZADO EXAME DE CORPO DE DELITO NA VÍTIMA. A VIOLÊNCIA É ELEMENTO QUE CONSTITUI O TIPO PENAL DO CRIME DE ROUBO. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecimento de réu na fase policial. A preliminar de nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa foi rejeitada, porquanto foram respeitadas todas as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal para validar o reconhecimento pessoal do réu, não havendo falar-se em vício do ato. A vítima informou, inicialmente, as características do réu e, após, o acusado foi colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes às dele para o reconhecimento, bem como o ato foi praticado em recinto adequado. Ademais, o instrumento de reconhecimento foi assinado pelo Delegado de Polícia, pela vítima e por 02 (duas testemunhas). A tudo isso se acrescenta que o réu exercia atividades de lavador de carro no shopping onde os fatos se passaram, com registros de iguais condutas contra outras pessoas, o que atende aos requisitos para a sua condenação. 2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocamente, a prática de crime de roubo simples. 3. Não tendo sido realizado exame de corpo de delito na vítima para constatar supostas lesões ocasionadas pelo réu e sendo a violência elemento que constitui o tipo penal do crime de roubo, quando não ocorre de forma extraordinária, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente. 4. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, com a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. 5. Rejeitada a preliminar de nulidade e dado parcial provimento ao recurso para afastar circunstância judicial desfavorável, reduzir a pena e fixar regime inicial aberto. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, sustentando inobservância dos parâmetros legais para o reconhecimento de pessoas em fase inquisitorial, razão pela qual, afirma nulidade na produção de prova. Assevera, ademais, que as provas produzidas em fase inquisitorial, não corroboradas na fase judicial, são insuficientes para o decreto condenatório. Colaciona ementa de julgado do TJRS, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AgRg na PET no AREsp 1014437, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/2/2020. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 155 e 226, ambos do CPP, seja em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que as provas produzidas no inquérito policial estão em consonância com aquelas produzidas em juízo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012